Tribunal: STF
Processo: RE 1366243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Ofício 44/2024 do Fórum de Governadores, o qual aduz o seguinte:



    “[...] informo que chegou ao conhecimento do Fórum Nacional de Governadores, na reunião da Comissão Intergestores Tripartite realizada no dia 10 do mês em curso, a existência de consenso entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) quanto a um possível acordo referente ao tema dos medicamentos oncológicos, o qual seria juntado aos autos nesta data, como adendo ao ofício apresentado pelo referido ministério ( e-doe. 430). 



    Portanto, diante das informações recebidas, esta entidade solicita a V .Exa. a renovação do prazo para manifestação sobre os documentos e-doe. 425 e e-doe. 430, a fim de que sejam apreciados em conjunto com os termos adicionais a serem apresentados”. (eDOC 448).



    Considero que assiste razão ao Governador Ibaneis Rocha, na condição de Coordenador do Fórum Nacional dos Governadores, considerando que a Ministra da Saúde, por meio do Ofício Nº 1669/2024/SERED/DATDOF/CGAEST/GM/MS, aportou, na data de hoje, nestes autos, 2(dois) novos documentos (eDOC 447), dando conta da realização de negociação direta entre os Entes Federativos sobre os pontos faltantes daquilo que foi debatido na Comissão Especial, nesta Corte.



    Sendo assim, à luz do itinerário definido na audiência realizada em 16.5.2024, verifico que estão pendentes a ratificação pelos órgãos representativos de todos os Entes Federativos dos itens aprovados pela Comissão Especial (eDOC 425) e a manifestação acerca da homologação dos 2(dois) acordos assinados e anexados aos autos (eDOC 447).



    Portanto, determino que as Chefias dos Poderes Executivos Federal (Presidência da República, por meio do Ministério da Saúde/Advocacia-Geral da União), Estaduais e Distrital (por meio do Fórum de Governadores) e Municipais (por meio da Confederação Nacional dos Municípios - CNM e Frente Nacional dos Prefeitos - FNP) manifestem-se, em 48h (quarenta e oito horas), sobre os itens aprovados na Comissão Especial (eDOC 425), bem como sobre o acordo e o aditamento deste acordo (eDOC 447).



    Rememoro que, consoante delimitado na audiência de 16.5.2024, cabem aos Entes Federativos, no que concerne aos itens aprovados pela Comissão Especial (eDOC 425), acrescidos dos demais pontos objetos do acordo e do aditamento deste acordo (eDOC 447), somente explicitar juízo de ratificação ou rejeição dos mesmos (eDOC 425, 447).



    Após, retornem-se conclusos os autos para inclusão na pauta do Plenário para fins de análise quanto à homologação material dos termos pactuados na Subcomissão de TI e na Comissão Especial, ambas formadas como espécie de autocomposição de conflitos neste RE 1.366.243 (tema 1.234), aliado aos pontos que foram objeto de acordo (eDOC 446) e o aditamento deste acordo (eDOC 445).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente